Tribunal: STF
Processo: ARE 1524050
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO DANO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo



    “MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL - Omissão que pode, a depender das circunstâncias do caso, ser considerada causa direta ou indireta do dano, ensejando, assim, a responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária e de execução subsidiária - Hipótese dos autos que não configura a responsabilidade do ente estatal, porque ausente omissão quando a um dever específico de agir - Decisão reformada, nesse ponto, para julgar improcedente a ação em relação ao Município - RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 39).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Narra tratar-se de ação civil pública proposta “contra Rafael Oliveira Paranhos Maduro e Município de Ubatuba em razão de danos ambientais provocados em imóvel localizado na Rodovia BR 101, n. 36, Praia de Itamambuca, Sítio Simple Life, nesta cidade de Ubatuba, mediante desmatamento e de floresta ombrófila densa, em estágio médio de regeneração, construção de um muro de arrimo e fechamento de um pequeno tanque, em área equivalente a 0,022 ha, em área de preservação permanente e fora de unidade de conservação” (fl. 2, e-doc. 47).



    Assevera buscar “a defesa do meio ambiente hígido e sadio, o qual restou degradado com as intervenções praticadas em área do bioma de Mata Atlântica situada em imóvel de particular, ante a omissão do Poder Público local no exercício de seu poder de polícia ambiental, mediante a prática de atos de fiscalização e de autuação dos responsáveis legais” (fl. 7, e-doc. 47).



    Assinala que “a prova da omissão do Poder Público local decorre do fato de a municipalidade ter pleno conhecimento das irregularidades praticadas no local” (fl. 7, e-doc. 47).



    Sustenta que “as provas juntadas pela Promotoria de Justiça na inicial demonstraram a omissão do Poder Público local em controlar e fiscalizar a preservação de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em imóvel de titularidade do corréu Rafael, mostrando-se escorreita a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, bem como necessária a recuperação ambiental dos danos causados, com o reconhecimento da responsabilidade ambiental objetiva, solidária e de execução subsidiária de tal ente federativo” (fl. 8, e-doc. 47).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55)



     



    No agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “o caso em exame cuida de questão exclusivamente de direito (responsabilidade por dano ambiental), que não implica análise da matéria fática desenvolvida nos autos” (fl. 4, e-doc. 62). 



    Argumenta que “a motivação da decisão é, pois, tão ampla e genérica que serve para embasamento de qualquer decisão denegatória de trânsito de qualquer recurso especial, sem qualquer correspondência com o teor do recurso interposto” (fl. 5, e-doc. 62).



    Pede o provimento do agravo, para admitir-se o recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Rafael Oliveira Paranhos Maduro e o Município de Ubatuba/SP, com o argumento de que “Rafael causou danos ambientais no imóvel localizado na Rodovia BR 101, n. 36, Praia de Itamambuca, Sítio Simple Life, nesta cidade de Ubatuba, mediante desmatamento e de floresta ombrófila densa, em estágio médio de regeneração, construção de um muro de arrimo e fechamento de um pequeno tanque, em área equivalente a 0,022 ha, em área de preservação permanente e fora de unidade de conservação”, objetivando “compelir os requeridos a reparar, de forma objetiva e solidária, o meio ambiente degradado e indenizar os danos causados, nos termos da recomendação técnica” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Constam da inicial os seguintes pedidos e requerimentos: 



    “(...) requer seja determinada a citação dos requeridos para, caso queiram, contestarem a ação no prazo legal, sob pena de arcar com o ônus da revelia, julgando-se o feito, ao final, procedente para condená-los às obrigações de fazer e não fazer, nos seguintes termos: 



    a. Na obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradadora do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de continuidade da obra, desmatamento, plantio de espécies exóticas, impermeabilização do solo, ou qualquer outra geradora de poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente; 



    b. Na obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos seguintes termos: 



    b1) desfazer a construção implantada irregularmente na área autuada; 



    b2) remover os materiais resultantes do desfazimento e encaminhá-los para locais devidamente licenciados; 



    b3) promover a descompactação do solo na área da construção anteriormente existente; 



    b4) isolar a área autuada de possíveis fatores de degradação; 



    b5) permitir a recuperação da área autuada através do processo de regeneração natural de vegetação, conforme exigências técnicas;



    c. Caso as obrigações de fazer referida no item ‘b’ acima se impossibilitem total ou parcialmente, deverão os requeridos serem condenados ao pagamento de indenização quantificada em perícia, corrigida monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei Estadual n. 6.536, de 13 de novembro de 1989. 



    Requerimentos finais: a. A produção de todas as provas admitidas em Direito, em especial perícias, vistorias, inspeções judiciais, juntada de documentos, depoimento pessoal do requerido e oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente ofertado; 



    b. A publicação de edital no órgão de imprensa oficial, informando sobre a propositura da presente ação, para cumprimento do disposto no art. 94 da Lei n. 8.078/90; 



    c. A dispensa do pagamento de custas e outros encargos, desde logo, à vista do disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/85; 



    d. A condenação dos requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais” (fls. 6-7, e-doc. 2).



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e resultaram nas seguintes condenações:



    “Ante o exposto julgo procedente o pedido e condeno o réu Rafael Oliveira Paranhos Maduro na obrigação de não fazer consistente em: cessar a atividade degradadora do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de continuidade da obra, desmatamento, plantio de espécies exóticas, impermeabilização do solo, ou qualquer outra geradora de poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente; Na obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos seguintes termos: desfazer a construção implantada irregularmente na área autuada; remover os materiais resultantes do desfazimento e encaminhá-los para locais devidamente licenciados; promover a descompactação do solo na área da construção; isolar a área autuada de possíveis fatores de degradação; permitir a recuperação da área autuada através do processo de regeneração natural de vegetação, conforme exigências técnicas; Caso as obrigações de fazer referida no item ‘b’ acima se impossibilitem total ou parcialmente, deverá o requerido ser condenado ao pagamento de indenização quantificada em perícia, corrigida monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei Estadual n. 6.536, de 13 de novembro de 1989. O Município de Ubatuba incide nas mesmas obrigações acima, em virtude de sua responsabilidade subsidiária, somente no caso do primeiro requerido não cumprir as obrigações” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, com os seguintes fundamentos:



    “No caso, a mera alegação de que o Município não teria exercido de maneira eficiente o dever de fiscalizar a adequada ocupação do solo e de proteger o patrimônio ambiental em âmbito local não é bastante para configurar sua responsabilidade. 



    Isso porque não se verificou a deficiência ou omissão específica do Poder Público Municipal quanto à adoção de medidas fiscalizatórias e inibitórias dos danos no caso concreto, envolvendo o descumprimento de uma obrigação particular de agir, diretamente relacionada com o imóvel e com os danos ora discutidos, já que o autor sequer demonstrou que o Município teve ciência da situação narrada nos autos.



    Portanto, descabida a responsabilização da Municipalidade.



    Assim, deve ser provido o recurso, para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de julgar improcedente a demanda em relação ao ente Municipal” (fls. 7-8, e-doc. 39).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem, com suporte no conjunto fático-probatório constante do processo, concluiu que “não se verificou a deficiência ou omissão específica do Poder Público Municipal quanto à adoção de medidas fiscalizatórias e inibitórias dos danos no caso concreto, envolvendo o descumprimento de uma obrigação particular de agir, diretamente relacionada com o imóvel e com os danos ora discutidos, já que o autor sequer demonstrou que o Município teve ciência da situação narrada nos autos” (fl. 8, e-doc. 39).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de responsabilidade civil do Município de Ubatuba em relação ao dano ambiental verificado, seria necessário reexame de fatos e provas constantes do processo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.428.096-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.9.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL. PODERDEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA ADMINISTRATIVA DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2006. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto à responsabilidade subjetiva do Estado por danos ao patrimônio público e social, uma vez que presente o nexo causal e verificação de culpa - evidenciado pela falha do serviço, por ausência de fiscalização efetiva, deixando de cumprir bem seu dever de evitar a ocupação irregular de áreas públicas -, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 655.916-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 702.574-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.12.2012)



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.472.563, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.4.2024, e no Recurso Extraordinário n. 1.478.943, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.2.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora